Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EIRELI. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. A autonomia entre o patrimônio da empresa individual de modalidade EIRELI e de seu sócio unipessoal, aliada a elementos que indicam a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, possibilitam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.